Tribunal: TJES
Processo: 5012046-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012046-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SUPOSTA FALHA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, condenando a ré ao pagamento de ressarcimento por danos causados em aparelhos de segurado, supostamente decorrentes de oscilação na rede de distribuição. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica e, no mérito, questiona o nexo causal e a validade dos laudos unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária para aferir a ocorrência de perturbação na rede e o nexo causal, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a sentença fundamenta a procedência do pedido na ausência de provas desconstitutivas a cargo da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial tempestivamente requerida, seguido do julgamento da causa com fundamento na insuficiência de elementos probatórios apresentados pela parte ré, caracteriza restrição indevida ao direito de defesa.

A verificação de falha no fornecimento de energia e a relação causal entre eventual oscilação e os danos em equipamentos possuem natureza técnica, o que torna a perícia o meio adequado para a elucidação dos fatos.

A impugnação expressa da ré aos orçamentos e laudos unilaterais apresentados pela autora reforça a necessidade de instrução probatória imparcial sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o julgamento desfavorável à parte sob o argumento de ausência de provas quando o próprio magistrado obsta a produção daquelas anteriormente pleiteadas.

A anulação da sentença impõe-se para garantir o exercício da ampla defesa, permitindo o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com o indeferimento de prova técnica essencial para a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

É nula a sentença que julga procedente o pedido por falta de provas da ré após o indeferimento da dilação probatória requerida para o esclarecimento de questões técnicas complexas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.767.647/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 457.204/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da respeitável sentença de
id. 17427104
, integrada pela decisão de
id. 17427111
, por meio da qual o douto Juízo de origem julgou procedente a ação regressiva proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$13.712,00, a título de ressarcimento securitário.

Em suas razões recursais (
id. 17427112
), sustenta a apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida, na própria sentença, a produção de prova pericial anteriormente requerida.

No mérito, aduz, em síntese: (
i
) inexistência de prova de que os danos narrados decorreram de falha na rede de distribuição de energia elétrica ou de fato imputável à concessionária; (
ii
) fragilidade do laudo técnico/orçamento apresentado pela parte autora, por tratar-se de documento unilateral, desacompanhado de indicação do método empregado na análise e desprovido de Anotação de Responsabilidade Técnica; (
iii
) ausência de informações quanto à destinação dos bens supostamente danificados após o pagamento da indenização securitária; e (
iv
) inexistência de comprovação da regular adoção dos procedimentos de regulação e liquidação do sinistro.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (
id. 17427118
), pugnando pela manutenção do decisum.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5012046-59.2023.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, cumpre apreciar a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante
.

Extrai-se dos autos que, na fase instrutória, ambas as partes requereram a produção de provas.

A ré postulou a realização de prova pericial, especialmente para aferir a ocorrência de eventual perturbação na rede elétrica e a correlação entre o alegado evento e os danos narrados.

A autora, por sua vez, requereu a produção de prova testemunhal.

O douto Juízo de origem, entretanto, indeferiu a produção de ambas as provas, sob o fundamento de que o conjunto probatório já constante dos autos seria suficiente para o julgamento da controvérsia.

Posteriormente, ao proferir sentença de procedência, consignou que a requerida não trouxe aos autos elementos aptos a demonstrar a ocorrência de alguma das hipóteses excludentes de sua responsabilidade, reputando insuficientes as alegações defensivas quanto à inexistência de registro de perturbações na rede elétrica.

Todavia, tal condução processual revela-se incompatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque a controvérsia posta em juízo envolve justamente a verificação da ocorrência de falha no fornecimento de energia elétrica e a relação causal entre eventual oscilação na rede e os danos alegadamente suportados pelos equipamentos do segurado, matéria que, por sua natureza técnica, mostra-se especialmente adequada à elucidação por meio de prova pericial.

Além disso, observa-se que a requerida impugnou expressamente o laudo unilateral apresentado pela autora, questionando sua confiabilidade e a metodologia adotada para a identificação da causa dos danos.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial requerida, seguido do julgamento da causa com fundamento na insuficiência de elementos probatórios apresentados pela parte ré, caracteriza inequívoca restrição ao direito de defesa.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que “
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção
, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa.
”. (AgInt no AREsp n. 2.767.647/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Assim, "
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia e posterior improcedência do pedido em face da ausência da prova que se pretendia produzir
" (AgInt no AREsp n. 457.204/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/12/2023).

No caso concreto, a prova pericial mostra-se relevante e potencialmente decisiva para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, sobretudo quanto à existência de falha no fornecimento de energia elétrica, à origem dos danos e à correlação causal entre o evento e os prejuízos alegados.

Dessa forma, a supressão da fase instrutória, nas circunstâncias dos autos, gerou prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo-se o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Assim, revela-se necessária a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas pertinentes à elucidação da controvérsia.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se às partes a produção das provas pertinentes, especialmente a prova pericial técnica.

É como voto.